Tribunal: TJDFT
Processo: 0009113-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009113-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais MARIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA, MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS, MARIA IRANCLEIDE DE LUCENA, MARIA ISABEL RODRIGUES VIEIRA, MARIA IZABEL ARAÚJO DA CRUZ, MARIA JOSÉ DA COSTA, MARIA JOSÉ FERREIRA VIEGAS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. EXE) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. CONTRATUAIS). Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 18443139, o exequente pugnou pela expedição do precatório e de RPVs (ID 19111083). O DF concordou com os cálculos (ID 19027460). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado e não comporta mais alteração. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido precatório em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. CONTRATUAIS). Determino a expedição do devido RPV em favor de MARIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA, MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS, MARIA IRANCLEIDE DE LUCENA, MARIA ISABEL RODRIGUES VIEIRA, MARIA IZABEL ARAÚJO DA CRUZ, MARIA JOSÉ DA COSTA, MARIA JOSÉ FERREIRA VIEGAS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. EXE). Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais Operada a preclusão, à Secretaria do Conselho Especial para a expedição das citadas RPVs, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal, e ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 30 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador